Tribunal: TJSP
Processo: 2247248-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Insurgência do agravante – Cumprimento de sentença – Pretensão do agravante em refazer os cálculos já homologados – Impossibilidade – Homologação dos cálculos que se deu há cerca de 4 anos e não contou com a insurgência tempestiva e oportuna do agravante – Preclusão – Decisão mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.